Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE ORDEM DE PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, formulado pelo exequente BRB Banco de Brasília S/A nos autos de execução de título extrajudicial. O agravante alega que a negativa inviabiliza a satisfação do crédito, reiterando a necessidade das medidas para a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração de diligências patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD sem demonstração de fato novo ou decurso de tempo razoável desde a última tentativa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD são instrumentos voltados à efetividade da execução, mas sua utilização reiterada deve observar o princípio da razoabilidade.
A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT admite a renovação das diligências apenas após lapso temporal relevante — geralmente superior a 1 ou 2 anos — ou na hipótese de alteração patrimonial do devedor.
No caso concreto, as últimas diligências ocorreram em 08/06/2023 (SISBAJUD), 05/09/2024 (INFOJUD) e 31/01/2025 (SNIPER), não havendo lapso temporal significativo nem fato superveniente que justifique nova tentativa.
IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO: “1. A reiteração de ordens de bloqueio e pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD exige a demonstração de alteração na situação econômica do devedor ou o transcurso de lapso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera. 2. Não se admite nova consulta com base em mera insistência”.